Tribunal: TJDFT
Processo: 0714343-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714343-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON FREDDI AGRAVADO: EDIONE MAGDA NERI D E S P A C H O Vistos etc., Conquanto as determinações pretéritas, observo que o recurso ainda não comporta julgamento de mérito. Isso porque, analisando detidamente os pedidos recursais observo, segundo a fundamentação empreendida, que estes têm por objetivo: (i) Afastar a solidariedade imposta no título executivo judicial, reconhecendo, com isso, a responsabilidade proporcional e individual de cada coexecutado; (ii) A revogação da gratuidade de justiça deferida em favor da segunda coexecutada (ANA PAULA ALASMAR FREDDI); (iii) Nos termos do art. 537, § 1o, inciso I, do CPC, a adoção de outro meio de cumprimento da obrigação de fazer imposta, tendo em vista que as astreintes fixadas no Juízo originário, ao seu aviso, mostram-se excessivas; (iv) A concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente; e (v) A aplicação das penalidades pelo não cumprimento da obrigação de fazer exclusivamente à segunda executada (ANA PAULA ALASMAR FREDDI), em razão da responsabilidade proporcional e individual de cada coexecutado. No entanto, aparentemente somente o terceiro item dos pedidos é passível de conhecimento. Explico: Em primeiro lugar, porque a questão sobre a solidariedade encontra-se preclusa, o que afasta logicamente o pedido de que as penalidades (astreintes) sejam aplicadas exclusivamente em relação à segunda executada (ANA PAULA ALASMAR FREDDI). Em segundo lugar, porque o pedido de revogação da gratuidade de justiça da segunda executada (ANA PAULA ALASMAR FREDDI) foi formulado, de forma inédita, nesta instância recursal, o que configura inovação recursal. Nesse sentido, vide a petição do executado (ID no 189053322 dos autos originários), ora agravante, que redundou na decisão agravada. Em terceiro lugar, com fulcro na consolidada jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, o recolhimento do preparo recursal por quem pleiteia o benefício da gratuidade de justiça configura preclusão lógica, inviabilizando a concessão da benesse requerida. Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o recorrente (EMERSON FREDDI) para se manifestar sobre as questões acima. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator